Tribunal: TJDFT
Processo: 0003143-49.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003143-49.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, DENI AUGUSTO PEREIRA FERREIRA E SILVA, MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA, JORGE ANTONIO FERREIRA BRAGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS ANDRE DUDA, SANDOVAL DE JESUS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de ações de improbidade administrativa (autos no 0003143-49.2015.8.07.0018) e cautelar incidental de indisponibilidade de bens (autos no 0003536-71.2015.8.07.0018) ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS contra AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, DENI AUGUSTO PEREIRA FERREIRA E SILVA, MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA e JORGE ANTONIO FERREIRA BRAGA objetivando a apuração de eventuais atos advindos da celebração do Contrato n. 63/2014, relacionado à reforma do autódromo de Brasília bem como, liminarmente, a decretação de indisponibilidade dos bens e direitos dos réus suficientes para assegurar o ressarcimento integral dos danos e demais penalidade no montante de R$ 37.233.980,20, relativos à estimativa de dano material advindos do cancelamento do evento ou da rescisão/anulação do contrato no 63/2014. Sentenciados conjuntamente, na ação principal (autos no 03143-49.2015.8.07.0018), os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar os réus Agnelo dos Santos Queiroz Filho, Maruska Lima de Sousa Holanda, Carlos André Duda e Jorge Antônio Ferreira Braga pelo cometimento de ato de improbidade administrativa, na forma do artigo 11, caput, e inciso I, combinado com 12, III, da Lei n. 8.429/92, aplicando-lhes as seguintes sanções: (1) perda da função pública; (2) suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos; (3) pagamento de multa civil no valor de 30 (trinta) vezes o valor da remuneração mensal percebida, pelos respectivos condenados, à época dos fatos (04/09/2014), com a incidência de correção monetária e juros moratórios a partir da data do evento danoso (04/09/2014); (4) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos. Os pedidos foram julgados improcedentes em face dos demais réus (ID 27482527). A ação cautelar de indisponibilidade de bens (autos no 0003536-71.2015.8.07.0018) foi revogada, salvo em relação aos réus Agnelo dos Santos Queiroz Filho, Maruska Lima de Sousa Holanda, Carlos André Duda e Jorge Antônio Ferreira Braga. Para os réus absolvidos, foi consignado que os ofícios necessários para a liberação dos bens e direitos dos requeridos seriam expedidos após o trânsito em julgado da sentença (ID 27708045). Na ação principal (autos no 03143-49.2015.8.07.0018), apelam os réus Maruska Lima de Sousa Holanda e Jorge Antônio Ferreira Braga (ID 27482562 e 27482566), o réu Deni Augusto Pereira Ferreira e Silva, (ID 27482570) e Agnelo dos Santos Queiroz Filho (ID 27482574/27706050). Na ação cautelar de indisponibilidade de bens (autos no 0003536-71.2015.8.07.0018), apela o réu Agnelo (ID 27708050), os réus Maruska Lima de Sousa Holanda e Jorge Antônio Ferreira Braga (ID 27708054 e ID 27706058). Por meio da decisão de ID 33909274, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1199 – Acórdão de Repercussão Geral Publicado – Paradigma ARE 843.989. Juntada do EDcl no RECURSO ESPECIAL no 1770980 - DF (2018/0257099-2) interposto pela RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES S.A. em que figura como embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, (ID 40395852 – pag. 407), comunicando o acolhimento dos embargos e prejudicialidade do Recurso Especial ajuizado pelo MPDFT. É o relatório. Decido. Inicialmente, para fins de esclarecimento, em 06 de novembro de 2017, foi proferida decisão na origem deferindo a inclusão da Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. no polo passivo da demanda e determinando a sua notificação para defesa prévia, por ser considerada litisconsorte necessária. Em face dessa decisão a BAND interpôs o agravo de Instrumento no ‘0700977-52.2018.8.07.0000, o qual foi provido para anular a decisão agravada, para determinar a exclusão da ora embargante da presente lide. Irresignado, o MPDFT interpôs Recurso Especial, requerendo, em suma, o restabelecimento da decisão de primeira instância que deferiu o ingresso da BAND na lide. Ocorre que, em 22 de abril de 2021, houve o sentenciamento do feito (ID 27482527). A Band interpôs embargos de declaração questionando a perda de objeto do recurso interposto pelo MPDFT (ID 40395852), os quais foram acolhidos para reconhecer a prejudicialidade do Recurso Especial ajuizado, sob a seguinte ementa (ID 40395852): “EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO CONFIGURADO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO”. Nesse contexto, conforme consignado no julgado do Superior Tribunal de Justiça, transitado em julgado em 29/09/2022 (ID 40395852), a prolação da decisão de mérito, pelo órgão de origem, torna prejudicado o exame do recurso especial contra decisões interlocutórias, como nos presentes autos. Portanto, imperiosa a manutenção da decisão que excluiu a Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. do polo passivo da demanda. Os autos deverão permanecer na Secretaria da 2a Turma Cível até o julgamento do Tema 1199 – Acórdão de Repercussão Geral Publicado – Paradigma ARE 843.989. Após, voltem à imediata conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator